Tribunal: STF
Processo: RE 113996
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-09
Data de publicação: 1988-02-09

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO - PRECATORIOS.
A ATUALIZAÇÃO DE PRECATORIOS EM ORTNS AFRONTA O PRINCÍPIO
ESTATUIDO NO ART. 117, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
QUANTO AOS JUROS MORATORIOS, SÃO INDEVIDOS, PORQUANTO INCLUIDOS EM
SIMPLES ATUALIZAÇÃO DE CALCULO ANTERIOR, JÁ HOMOLOGADO, QUE NÃO OS
CONTEMPLAVA. PRECLUSAO.
PRECEDENTES: RE 102053 - SP - 'IN' RTJ 110/430.
RE 104633 - SP - 'IN' RTJ 116/326.                       RE CONHECIDO
E PROVIDO.                                              .